Tribunal: TJBA
Processo: 0102509-16.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102509-16.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: ESPÓLIO DE RAYMUNDO VASCONCELOS PORCIUNCULA registrado(a) civilmente como RAYMUNDO VASCONCELOS PORCIUNCULA

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. ANÁLISE EXPRESSA PELO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros contra acórdão que desproveu sua apelação, mantendo sentença que reconheceu a cobertura securitária decorrente do falecimento do segurado durante a vigência da apólice de seguro prestamista, com determinação de quitação do financiamento e repasse do saldo remanescente aos herdeiros, conforme valor do capital segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a cláusula contratual que limita o capital segurado à quantia de R$28.795,66, ultrapassada pela condenação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a existência da cláusula limitadora do capital segurado e concluiu que o valor do saldo devedor à época do óbito (R$26.655,30) era inferior ao capital segurado, legitimando não apenas a quitação do débito, mas também o repasse do saldo remanescente aos herdeiros.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se configura omissão quando a matéria, alegadamente não examinada, foi expressamente abordada e decidida no acórdão embargado.

2. A limitação contratual do capital segurado, quando respeitada pelo valor da condenação, não enseja modificação do julgado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 757 e 781.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1705315/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 22.02.2022, DJe 09.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 25.04.2022, DJe 24.06.2022.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2